Tribunal: TJES
Processo: 5002189-90.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002189-90.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUCAS MOREIRA MEIRELLES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INAPLICABILIDADE DO CONCURSO FORMAL. CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal proposta, com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à reforma da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, na ação penal nº 00005446-80.2022.8.08.0012, que o condenou pela prática de três crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), em continuidade delitiva (art. 71, parágrafo único, do CP), e dois crimes de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso material (art. 70 do CP), fixando a pena total em 30 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, além de 720 dias-multa, em regime inicial fechado.

O pedido revisional limita-se à revisão da dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação concreta negativa das circunstâncias judiciais e pleiteando a aplicação do concurso formal em substituição à continuidade delitiva, além de requerer a concessão de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a sentença condenatória apresentou fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal; e

(ii) determinar se é cabível a aplicação do concurso formal de crimes, em substituição à continuidade delitiva reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de vício na defesa técnica anterior impede o reconhecimento de nulidade processual, conforme entendimento consolidado do STJ, que exige demonstração de efetivo prejuízo à defesa para caracterização de nulidade por deficiência técnica.

A sentença fundamenta de forma concreta a valoração negativa da
conduta social,
com base na prática dos delitos durante o gozo de liberdade provisória e cumprimento de pena em regime aberto, evidenciando desprezo pela norma penal e acentuada propensão à reiteração delitiva.

A valoração negativa das
circunstâncias do crime
baseia-se na elevada ousadia, uso coordenado de armamento pesado e indicativos de premeditação da conduta, revelando dolo intenso e planejamento que justificam a exasperação da pena-base.

Os
motivos do crime
, confessadamente ligados ao pagamento de dívidas com agiotas e drogas, configuram motivação torpe e reprovável, apta a justificar o aumento da pena, conforme entendimento jurisprudencial.

Não há amparo para aplicação do concurso formal
, pois os crimes foram praticados de forma sucessiva, com unidade de desígnios e idêntico modus operandi, preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos da continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP.

IV. DISPOSITIVO

Pedido improcedente.

Defiro a assistência judiciária gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002189-90.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUCAS MOREIRA MEIRELLES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO PAIVA SANTOS FILHO - ES34882

VOTO

Trata-se de
revisão criminal
proposta por
LUCAS MOREIRA MEIRELLES
, com fundamento no artigo 621, I, do CPP, pretendendo a reforma da r. sentença (Id. 12203276), prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, no bojo da ação penal nº 00005446-80.2022.8.08.0012, que o condenou pela prática dos
crimes de roubo
(art. 157, §2º, II e §2º-A, I)
três vezes
, na forma do artigo 71, parágrafo único, do CP, e
corrupção de menores
(art. 244-B da Lei nº 8.069/90),
duas vezes
, na forma do art. 70 do CP, à pena total de 30 (trinta) anos, 6 (seis) meses, e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial fechado e 720 (setecentos e vinte) dias-multa.

Acerca dos fatos
, narra a denúncia que, no dia 19 de agosto de 2022, na portaria nº 02 da Central de Abastecimento do Espírito Santo (CEASA), em Cariacica/ES,
o ora requerente, Lucas Moreira Meirelles
, acompanhado de
João Lucas Louvo Cajá, Leonardo Amorim Souza e dois adolescentes,
todos portando armas de fogo (inclusive uma espingarda calibre 12 e pistola 9mm), abordaram sucessivamente as vítimas J.L., J.B.B. e R.S.A., com o intuito de subtrair bens mediante grave ameaça e violência, executando um verdadeiro “arrastão armado”.

Consta ainda que, durante a empreitada, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas e contra policiais militares, com o objetivo de assegurar a impunidade do crime. Após a ação, evadiram-se em alta velocidade em um veículo Fiat Elba, sendo perseguidos e capturados pela polícia, ocasião em foram apreendidas armas e objetos das vítimas.

Registro que a defesa não questiona a
materialidade e a autoria
dos crimes mencionados, requerendo, tão somente, a
revisão da dosimetria das penas
, alegando, ausência de fundamentação concreta negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e, que
seja aplicado concurso formal (art. 70 do CP)
entre os delitos de roubo.

Requer ainda, a
concessão da assistência judiciária gratuita
(Id. 12203023).

Inicialmente, cumpre destacar que o réu foi devidamente assistido por advogada constituída durante toda a instrução e julgamento, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Sobre o tema, destaco que, o STJ possui entendimento de que, a simples discordância do atual defensor, com a pretensão deduzida ou não pela defesa anterior, em suas manifestações, não caracteriza deficiência ou ausência de defesa, capaz de gerar nulidade processual, conforme o seguinte julgado:

“(...) 4. Não há falar em nulidade por insuficiência da antiga defesa técnica, visto que, consoante o conforme o Enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
"No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu",
o que não ocorreu na hipótese, tendo em vista que o agravante foi devidamente assistido por defensores constituídos durante todo o trâmite processual, os quais, além de estarem presentes em audiência, apresentaram peças essenciais ao exercício do direito de defesa, como as petições de resposta à acusação, alegações finais e recurso de apelação, além de pleitearem, por mais de uma vez, a revogação da segregação cautelar do agravante.
5.
Ademais, a simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pela defensora anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 737.669/BA,
relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
j.: 27/9/2022
, DJe de 4/10/2022.)

Não obstante a ausência de vício na defesa técnica anteriormente constituída e a limitação legal do cabimento da revisão criminal, procede
rei
à análise do pedido formulado, a fim de verificar, com a devida profundidade, se há nos autos elementos concretos e juridicamente relevantes que justifiquem o excepcional reexame da matéria, nos estritos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, com base nos fundamentos apresentados e à luz do conjunto probatório constante dos autos.

Com relação a alegação de
ausência de fundamentação concreta das circunstâncias judiciais
, observo que, o magistrado fundamentou adequadamente a valoração negativa da "conduta social", "motivos" e "circunstâncias do crime", com base em elementos concretos extraídos dos autos, em estrita obediência aos artigos 59 e 68 do Código Penal.

No tocante à
conduta social
, o julgador ressaltou que o ora requerente praticou os delitos enquanto gozava de liberdade provisória em outro processo criminal (ação penal nº 0017220-09.2020.8.08.0035) e cumpria pena em regime aberto, demonstrando desprezo pelas normas legais e acentuada propensão para a prática delitiva. Na mesma linha, cito precedentes do STJ:

(...) 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prática de
delito durante o cumprimento da pena em regime aberto e em situação análoga,
como, por exemplo, enquanto o recluso está no gozo de saída temporária, autoriza o aumento da pena basilar. (...) (STJ; AgRg-HC 825.510; Proc. 2023/0174100-6; SP; Sexta Turma;
Relª
Min. Laurita Vaz
;
DJE 21/08/2023
). grifo nosso

(...) Conforme relatado pelo Tribunal de origem,
o paciente cometeu o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, quando gozava do benefício de liberdade provisória concedida há 3 (três) dias atrás
,
em franco desacordo com as regras instituídas pelo Juízo Criminal. Assim, não se considerou desfavorável a conduta social pela simples prática de infração penal pretérita. Em verdade, a prática delitiva - tráfico ilícito de entorpecentes - durante o gozo do benefício da liberdade provisória - cerca de 3 (três) dias após a sua concessão - demonstra o desapreço do réu pela ordem jurídica, a revelar comportamento arredio à organização social e à autoridade do Poder Judiciário.
(...)
Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 646.606; Proc. 2021/0049580-0; SC; Quinta Turma;
Rel.
Min. Felix Fischer
; Julg. 23/03/2021;
DJE 29/03/2021).

Quanto às
circunstâncias do crime
— compreendidas como o tempo, o local e o modo de execução — alinho-me à conclusão exposta na r. sentença, não pelo uso de uma arma de fogo — o que por si só poderia configurar
bis in idem
com a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A do Código Penal — mas sobretudo pela forma como o delito foi perpetrado.

Os elementos constantes nos autos evidenciaram não apenas elevada ousadia na conduta dos agentes, mas também indícios consistentes de premeditação, o que afasta a hipótese de um ato impensado ou impulsivo. Ao contrário, demonstram que a ação criminosa foi cuidadosamente planejada, o que acentua a gravidade do comportamento delitivo e reforça sua especial reprovabilidade, legitimando a exasperação da pena-base com fundamento no referido vetor.

A propósito:

(...) 3.
A premeditação no cometimento do delito, considerando que os agentes
"(a) traziam consigo um simulacro de arma de fogo, (b) utilizaram um veículo Gol onde os outros acusados esperavam para a fuga", o que demonstra que os réus planejaram antecipadamente a prática criminosa, justifica a manutenção da elevação da pena-base, pois resta demonstrado o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior. (...) 7. Agravo regimental desprovido.(STJ; AgRg-HC 792.057; Proc. 2022/0399090-2; SP; Quinta Turma;
Rel. Min.

Ribeiro Dantas
; DJE 25/05/2023). grifo nosso

Sobre os
motivos do crime
, restou verificado por meio da confissão do requerente, que os agentes praticaram os delitos para pagar “o agiota e as dívidas das drogas”.

Tal circunstância, reveladora de motivação torpe e reprovável, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, ao tratar de casos análogos ao presente, entendeu pela regularidade da valoração negativa dos motivos do crime (STJ. AgRg no HC 662.125/ES, Relator:
Min. Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma,
j. em 14/9/2021
, DJe de 20/9/2021)

Por fim, quanto ao pleito de
aplicação do concurso formal de crimes
, em substituição à continuidade delitiva reconhecida na sentença, impende salientar que tal pretensão não encontra amparo nas circunstâncias concretas dos autos.

Nos termos do artigo 71 do Código Penal, configura-se o crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução ou outras semelhantes, revelando-se uma continuidade da conduta delitiva. A norma prevê, para esses casos, a aplicação da pena de um só dos crimes, se idênticas, ou da mais grave, se diversas, com aumento de um sexto a dois terços.

Outrossim, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva exige a presença simultânea de requisitos objetivos — isto é, semelhança quanto ao tempo, ao local e ao modus operandi — e subjetivos, representados pela unidade de desígnios entre as condutas criminosas.

No caso em apreço, restou suficientemente demonstrado que:
a)
os crimes são da
mesma espécie
(tipificados pelo mesmo dispositivo legal e com o mesmo bem jurídico tutelado);
b
) ocorreram em
condições de tempo extremamente próximas
, com intervalo de poucos minutos entre cada ação, conforme os relatos constantes nos autos;
c)
foram praticados no
mesmo local e de forma idêntica
, todos cometidos contra vítimas que estavam na fila de veículos na entrada do CEASA; e,
d)
houve
clara unidade de desígnios
, evidenciada pela organização prévia dos agentes em duplas para subtrair bens de vítimas distintas, mas com um plano comum de ação.

Portanto, à luz das circunstâncias objetivas e subjetivas acima delineadas, impõe-se o reconhecimento da continuidade delitiva, nos moldes do artigo 71 do Código Penal, sendo inaplicável, por conseguinte, a figura do concurso formal de crimes, prevista no artigo 70 do mesmo diploma legal, que exige a prática de múltiplos delitos mediante uma única ação ou omissão, tal como realizado na sentença.

DISPOSITIVO:

Ante tais fundamentos,
CONHEÇO e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

Defiro a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para conhecer e julgar improcedente o pedido revisional.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.